Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-46.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005104-46.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Inobservancia de lei, regulamento ou instrução, Prevaricação, Abandono de posto, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANDRO DOS SANTOS - CPF: 486.632.041-91 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON MAURO FERREIRA - CPF: 808.237.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ECLESIARTE ALVES GAIOZO - CPF: 042.342.841-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO - CPF: 032.451.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 019.338.401-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – SOLICITAÇÃO DE VANTAGM ILÍCITA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR TESTEMUNHA E RELATÓRIO PERICIAL – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES SOLICITAÇÃO [DE VANTAGEM ILÍCITA] – CONDENAÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJMT – PREVARICAÇÃO – ATOS PRATICADOS PARA A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME [CORRUPÇÃO PASSIVA] – ABSORÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO SUPERIOR HIERÁRQUICO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – INFRAÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJDFT – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO NÃO COMPROVADA – CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO – ARESTOS DO TJMT – PERDA DA GRADUAÇÃO – PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – ATRIBUIÇÃO DA PGJ REPRESENTAR PELA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – REMESSA DO PROCESSO [À PGJ] JUSTIFICÁVEL – ENTENDIMENTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“A corrupção passiva é um delito de natureza formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo o efetivo recebimento da vantagem indevida, mero exaurimento do crime [...] demonstrado que o policial militar aceitou promessa de recebimento de valores para prestar serviços particulares de segurança, que constitui fato típico, antijurídico e culpável, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória como proferida”
(TJMT,
AP 0025205-92.2018.8.11.0042).

“O delito cometido para assegurar a consecução de outro deve ser absorvido pelo crime final mais gravoso”
(STJ, REsp 1.810.994/SP).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP”
(TJMT, AP 1001607-67.2022.8.11.0005).

“A perda de graduação de praça e consequente exclusão do militar do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O comportamento dos representados violou de forma grave os valores que lhes foram repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação. Restando devidamente comprovada a prática do crime de concussão, com condenação superior a 02 (dois) anos de reclusão, outra não pode ser a decisão a ser tomada senão a imediata perda da graduação de praça, pois demonstrado que os representados não ostentam condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
(TJMT, N.U 1013569-39.2021.8.11.0000).

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante da prevaricação (CPM, art. 319) e associação criminosa (CP, art. 288) e readequar as penas por corrução passiva (CPM, art. 319) a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mantida a remessa dos autos à PGJ para análise sobre eventual pena acessória de perda da graduação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1005104-46.2020.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

EVANDRO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVANDRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos da ação penal (PJE no 1005104-46.2020.8.11.0042), que o condenou por corrupção passiva, prevaricação e associação criminosa a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 308, c/c art. 319 do CPM c/c art. 288 do CP – (ID 182367163).

EVANDRO DOS SANTOS sustenta que o
“arcabouço probatório produzido nos autos”
não seria suficiente para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 182367166).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 182367168).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, por entender que
“a materialidade e a autoria delitiva dos crimes [...] exsurgem incontroversas, consubstanciadas nos relatórios policiais, relatórios técnicos, laudos periciais e pelas provas orais coerentes e harmônicas amealhadas durante a persecução penal.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 188334184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 526, “a”), manejado por quem têm interesse (CPPM, art. 510) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107; CPPM, art. 125).

Consta da denúncia que:

“
Durante o mês de abril de 2020, no município de Santa Carmem/MT, o denunciado 2o Sgt PM Evandro dos Santos solicitou para si, diretamente, em razão de suas funções, vantagem indevida, infringindo dever funcional.

Apurou-se, também, que, durante o mês de abril de 2020, nos municípios de Santa Carmem/MT e União do Sul/MT, os imputados 2o Sgt PM Evandro dos Santos, Sd PM João Paulo Marçal de Assunção, 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo, associaram-se, para o fim específico de cometer crimes.

Outrossim, consta que, no dia 18/04/2020, no município de União do Sul/MT, os denunciados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção deixaram, no exercício de suas funções, de observar leis, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes tinha sido designado.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção, com a finalidade de satisfazer interesse pessoal, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, qual seja o registro de boletim de ocorrência e a comunicação ao Escalão Superior da Polícia Militar acerca das supostas diligências realizadas na Fazenda Promissão.

Não obstante, no dia 19/04/2020, no município de União do Sul/MT, os denunciados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo, com a finalidade de satisfazer interesse pessoal, retardaram, indevidamente, a prática de ato de ofício, qual seja a comunicação à Polícia Judiciária Civil acerca da ocorrência de crimes na Fazenda Promissão.

Inobstante, no dia 19/04/2020, na Fazenda Promissão, município de União do Sul/MT, os denunciados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo inovaram artificiosamente, com a finalidade de induzir a erro perito e produzir efeito em futuro processo penal, o estado de lugar de coisas apreendidas.

Não bastasse, no dia 19/04/2020, no município de União do Sul/MT, os denunciados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo, com a finalidade de satisfazer interesse pessoal, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, qual seja o encaminhamento dos objetos apreendidos na Fazenda Promissão para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, no início do mês de abril do corrente ano, o Sr. Agenor Vicente Pelissa recebeu informação de que a Fazenda Promissão, de sua propriedade, localizada na zona rural do município de União do Sul/MT, seria alvo de um roubo.

A partir daí, em meados do mês de abril de 2020, com a finalidade de obter apoio na segurança de sua propriedade, o Sr. Agenor Vicente Pelissa contatou o 2o Sgt PM Evandro dos Santos, o qual, em razão do prestígio do cargo que ocupa, qual seja Comandante do Núcleo da Polícia Militar de Santa Carmem/ MT, e mediante a infringência de dever funcional, solicitou para si vantagem monetária indevida, embora não seja possível mensurar os valores exatos que seriam arrecadados por este denunciado.

Além disso, verificou-se que o aludido esquema para a segurança privada clandestina da propriedade era comandado pelos increpados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção, juntamente com o militar Sd PM Roberto Carlos Cesaro, o qual, na data do fato, encontrava-se de folga.

Ademais, observou-se, também, que os denunciados supramencionados associaram-se com os acusados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio César de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo para, mediante divisão de atribuições, cometerem crimes.

Apurou-se, ainda, que, no âmbito da associação criminosa, os denunciados 2a Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção ficaram responsáveis pela segurança privada da Fazenda Promissão, bem como pela emboscada que supostamente vitimou os Srs. Leandro Paes de Barros, Nicolas Jordany Pereira, Weberson Correia da Silva, Francisco Barboza de Miranda Conceição, Francisco Wanderson Soares de Lima, Arcelino Martins de Oliveira e Paulo Gustavo de Lima Lopes.

Inclusive, ao ser inquirido, o dono da mencionada propriedade rural confirmou ter contratado, informalmente, o policial militar 2o Sgt PM Evandro dos Santos para a realização de rondas no interior de sua fazenda (fls. 1363/1369 – IPM).

Aliás, agindo assim, os denunciados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção deixaram de observar as disposições do artigo 22 do Decreto Lei no 667/19691 , bem como do artigo 46, § 2o, incisos III, IV e XIV da Lei Complementar Estadual no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)2 , os quais vedam expressamente esse tipo de atividade para policiais militares.

Deveras, nessa condição, os denunciados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção deram causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar, haja vista que o cumprimento de uma jornada paralela é prejudicial para a atuação de uma profissão de risco.

Ademais, a atividade particular paralela em questão afeta a isenção e a indispensável projeção da equidistância que os agentes militares devem ter em relação aos civis, bem como a legalidade e a disciplina militares.

Se não bastassem as condutas acima mencionadas, no decorrer das diligências investigatórias, vislumbrou-se, também, que os acusados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Giozo ficaram responsáveis pela “limpeza” da Fazenda Promissão.

Dessa forma, conforme se depreende dos autos, verificou-se que, no dia 18/04/2020, os denunciados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção, devidamente escalados para atuar no município de Santa Carmem/MT, abandonaram o lugar de serviço designado e deslocaram para o município de União do Sul/MT (escala de serviço – fl. 34-IPM).

Além disso, os increpados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção utilizaram a viatura da Polícia Militar, placa QCW-4468, para se deslocarem até a Fazenda Promissão, localizada no município de União do Sul/MT, local em que, além de realizarem rondas internas, armaram a emboscada que culminou no suposto homicídio dos indivíduos Leandro Paes de Barros, Nicolas Jordany Pereira, Weberson Correia da Silva, Francisco Barboza de Miranda Conceição, Francisco Wanderson Soares de Lima, Arcelino Martins de Oliveira e Paulo Gustavo de Lima Lopes, os quais, até a presente data, não foram localizados (Relatório de histórico de posições – fls. 469/497-IPM).

Ademais, observou-se, também, que, no dia 19/04/2020, após serem acionados pelo Sr. Agenor Vicente Pelissa e contatarem o 2o Sgt PM Evandro dos Santos, os acusados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo deslocaram-se do Núcleo da Polícia Militar de União do Sul até a sede da Fazenda Promissão.

A partir daí, os denunciados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo, ao invés de isolarem o lugar e acionarem a Polícia Judiciária Civil, violaram o local e passaram a recolher os objetos indicativos dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, dentre os quais estojos de munições deflagradas, celulares e roupas com manchas de sangue, documentos, balaclava e mochilas, bem como realizaram a remoção dos veículos que pertenciam à organização criminosa que havia tentado roubar a propriedade.

Nesse ínterim, convém destacar que, com a finalidade de satisfazer interesse pessoal, qual seja a violação do local, os acusados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo acionaram a Polícia Judiciária Civil somente na noite do dia 19/04/2020, após o recolhimento de todos os objetos relacionados aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver.

Não obstante, embora os objetos tenham sido relacionados no boletim de ocorrência n. 2020.98644 (fls. 17/19-IPM), a remoção do local de origem prejudicou a realização da perícia pela equipe técnica da Polícia Judiciária Civil.

Além disso, em contrariedade ao procedimento padrão adotado pela Polícia Militar, os objetos apreendidos foram encaminhados para o Núcleo da Polícia Militar de União do Sul/MT, e não para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Por fim, convém destacar que, ainda que se cogitasse a legalidade dos atos praticados pelos increpados 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção, não houve, por parte destes, o registro de boletim de ocorrência, nem, tampouco, a comunicação ao Escalão Superior da Polícia Militar acerca das supostas diligências realizadas na Fazenda Promissão no dia 18/04/2020.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso denuncia [...] 2o Sgt PM Evandro dos Santos, como incurso nas penas dos artigos 317 e 288, ambos do Código Penal Comum, c/c o artigo 9o, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal Militar, e artigos 195, 319 e 324, todos do Código Penal Militar, perpetrados na forma do artigo 53 (concurso de agentes) do Diploma Penal Castrense)
.
”
(Paulo Henrique Amaral Mota, promotor de Justiça – ID 182366269).

Em audiência realizada em 29.8.2023, os Juízes do Conselho Permanente de Justiça Militar, sob a Presidência do juiz de Direito [Dr. Marcos Faleiros da Silva] e composto pelos juízes militares [Ten. Cel. BM Rafael Ribeiro Marcondes, Cap. PM Luiz Miguel Olivencia Suares Junior, Cap. PM Diogo Pereira Santino da Silva e 1o Ten. PM Douglas Vicente Norimatsu Sakata] condenaram, à unanimidade, o apelante
por corrupção passiva, prevaricação e associação criminosa a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 308, c/c art. 319 do CPM c/c art. 288 do CP –, bem como
decidiram pela remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise sobre representação pela
“perda da graduação de praça”
do apelante, sob os seguintes fundamentos:

“
DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA ATRIBUÍDA AO ACUSADO 2o SGT PM EVANDRO DOS SANTOS.

A exordial acusatória imputa ao réu a prática, em tese, do crime de corrupção passiva
,
previsto, no artigo 308 [...].

[...]

Diante do conjunto probatório colhido na fase judicial e inquisitorial, concorda-se com o pedido do Ministério Público para a procedência da presente ação penal quanto ao crime de Corrupção passiva, imputado ao Réu EVANDRO DOS SANTOS.

[...]

A testemunha Agenor Vicente Pelissa, ao ser ouvido em Juízo, reiterou, de forma coerente, a narrativa outrora apresentada, a confirmar que, ao ter conhecimento do roubo que ocorreria na fazenda, acionou o acusado, que solicitou vantagem indevida, cujas tratativas foram realizadas posteriormente por terceira pessoa.

[...]

A referida testemunha narrou ainda que ficou acordado entre ele e o acusado que o serviço teria sim um custo, porém sem delimitarem o valor exato. Entretanto, após um mês, foi solicitado o valor, por intermédio de seu advogado, e diante disso, por orientação do seu próprio advogado Adriano Bulhões, realizou o pagamento em dinheiro [...].

[...]

Agenor Vicente Pelissa tomou a iniciativa de financiar pessoalmente a defesa dos oficiais militares que estiveram envolvidos no episódio da fazenda, inclusive o ora réu Santos, assegurando a representação legal particular deles em todas as etapas de investigação relacionadas ao homicídio e ocultação de cadáver. Esta informação pode ser confirmada com o Termo de Distrato nas páginas 59-61 do documento PDF.

Além disso, conforme apresentado no Relatório Técnico no 65/2020/NI-GCCO, que pode ser encontrado nas páginas 4018/4020 do arquivo PDF, uma análise autorizada do celular de Francisco Diego Costa Lima, um ex-empregado da fazenda, revelou uma conversa com alguém salvo como “Shimano” e com o número (66) 99712-8630. Esta conversa está em alinhamento com a acusação inicial, indicando que os oficiais militares possivelmente planejaram um ataque, eliminaram os criminosos e, por ordem do fazendeiro, ocultaram os corpos e receberam pagamento. Este diálogo corrobora a alegação de que Agenor prometeu pagamento ao acusado.

Por óbvio que o advogado Adriano Bulhões negou, conforme depoimento judicial, que tenha pago setenta mil reais para o réu, até porque não é obrigado a se autoincriminar, porque se assim declarara, estaria responsável pelo crime de corrupção ativa.

O réu 2o SGT PM Evandro dos Santos, em interrogatório, negou veementemente a prática do delito de corrupção passiva, mediante argumento de que o proprietário da Fazenda apenas o procurou, porque era ele quem solucionava a maioria dos casos de furto naquela região. Afirmou que na data dos fatos, esteve sim no local com a viatura para realizar rondas na região, e também participou da reunião dos proprietários das fazendas na região, tendo negado, contudo, o recebimento de quaisquer valores a título de gratificação. [...]

Nesse passo, compulsando o depoimento prestado pela testemunha, além de todo arcabouço probatórios dos autos, fica evidente, que o denunciado Evandro dos Santos, solicitou para si, indiretamente, vantagem indevida em razão da função para realizar serviços de segurança privada clandestina, infringindo dever funcional.

Assim sendo, terminantemente comprovada tanto a materialidade quanto a autoria do delito de corrupção passiva, não se encontrando presentes nenhuma das condições que excluam o crime ou isentem o réu de pena, imperativa sua condenação pela prática do crime tipificado no artigo Art. 317 do Código Penal comum c/c artigo 9o, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal Militar.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ATRIBUÍDA AO ACUSADO 2o SGT PM EVANDRO DOS SANTOS

[...]

A comprovação da existência do crime, em relação ao delito em discussão, é incontestável. Isso é evidenciado por meio de diversos documentos no processo, como os Relatórios Técnicos nas páginas 153/379-PDF, o Relatório Complementar do Local de Crime nas páginas 666/683-PDF, o Laudo Pericial sobre Munições nas páginas 1557-1563, o Relatório de Investigação nas páginas 536/566-PDF, o Relatório de Informações nas páginas 1035/1046-PDF, a escala de serviço nas páginas 515/521-PDF, e o Relatório de histórico de posições nas páginas 973/1029-PDF. Além disso, testemunhos coletados durante a investigação (páginas 705/707, 708/712, 713/715-PDF) confirmam que o acusado 2o SGT PM Evandro dos Santos, em colaboração com o Sd PM João Paulo Marçal de Assunção, 3o Sgt Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio César de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo, formaram um grupo, com funções definidas, com o objetivo explícito de cometer delitos.

Destaca-se que, durante o período de investigação, Agenor Vicente Pelissa, dono da Fazenda Promissão, procurou o 2o SGT PM Evandro dos Santos, líder do NPM local, solicitando suporte policial para sua fazenda, que poderia ser roubada, conforme depoimento já citado acima. O réu, por sua vez, disse que poderia prover a segurança necessária, mas que haveria um custo associado, que seria discutido posteriormente, conforme evidenciado nas páginas 2068/2073-PDF.

Com base nas informações, torna-se claro que o mencionado esquema de segurança particular não autorizada era orquestrado pelo réu 2o SGT PM Evandro dos Santos, em parceria com o Sd PM João Paulo Marçal de Assunção e Sd PM Roberto Carlos Cesaro, com divisão de tarefas. Vale ressaltar que Cesaro estava de folga na data dos eventos. Também se conclui que os réus citados formaram uma associação com os acusados 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo, dividindo responsabilidades, com o intuito de cometer delitos.

Ressai dos autos que, no âmbito da associação criminosa, o 2o SGT PM Evandro dos Santos e o Sd PM João Paulo Marçal de Assunção seriam os responsáveis por realizar a segurança privada da Fazenda Promissão, e armar a emboscada que vitimou os Srs. Leandro Paes de Barros, Nicolas Jordany Pereira, Weberson Correia da Silva, Francisco Barboza de Miranda Conceição, Francisco Wanderson Soares de Lima, Arcelino Martins de Oliveira e Paulo Gustavo de Lima Lopes. Nessa toada, vislumbrou-se, também, que 3o Sgt PM Edilson Mauro Ferreira, e Sd PM Júlio Cesar de Almeida e Sd PM Eclesiarte Alves Gaiozo seriam os responsáveis pela “limpeza” da Fazenda Promissão após o confronto, de modo que, ao invés de isolarem o local e acionarem a Polícia Judiciária Civil, violaram o local e passaram a recolher os objetos indicativos dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, dentre os quais estojos de munições deflagradas, celulares e roupas manchadas de sangue, documentos, balaclavas e mochilas, bem como a remoção de veículos pertencentes aos criminosos. Desta feita, denota-se que os policiais militares se reuniram e utilizaram armas de fogo e viatura com o fim de praticar crimes, mediante violência e emboscada. Com efeito, a partir do Relatório Complementar do Local de Crime às fls. 666/683-PDF, depreende-se que a ação criminosa ocorrida foi praticada mediante emboscada, tendo em vista que concluiu que todos os vestígios de projéteis de arma de fogo demonstraram que, no sentido oposto, não havia vestígios de ação contrária, o que permite inferir que a ação foi do tipo “elemento surpresa”, conforme a perícia técnica realizada no local.

Evola-se, ainda, dos autos, a partir da escala de serviço acostada às fls. 515/521-PDF, bem como do Relatório de histórico de posições juntado às fls. 973/1029-PDF, que o 2o SGT PM Evandro dos Santos e o Sd PM João Paulo Marçal de Assunção utilizaram a viatura da Polícia Militar, placa QCW-4468, para se deslocarem até a Fazenda Promissão, localizada no município de União do Sul/MT, local em que, além de realizarem rondas internas, armaram a emboscada que culminou no homicídio dos indivíduos Leandro Paes de Barros, Nicolas Jordany Pereira, Weberson Correia da Silva, Francisco Barboza de Miranda Conceição, Francisco Wanderson Soares de Lima, Arcelino Martins de Oliveira e Paulo Gustavo de Lima Lopes, os quais, até a presente data, não foram localizados. A partir do Relatório Técnico no. 22/CCI/DACI/PMMT, infere-se que a referida viatura policial de placa QCW-4468 esteve na Fazenda Promissão duas vezes no dia dos fatos, às 17h30min e 21h27min, permanecendo no local até as 21h34min, conforme registro do AVL com a coordenada -11.790511-54.436936, local exato onde os fatos ocorreram conforme boletim de ocorrência no. 2020.98644 às fls. 698/699-PDF.

Não bastasse, a partir do depoimento do funcionário Francisco Diego Costa Lima, vulgo “Capivara”, prestado durante a fase inquisitorial, que confessou integrar a organização criminosa que planejava cometer o roubo de soja, extrai-se que, na data dos fatos, chegou na fazenda com o seu sobrinho, também partícipe da empreitada criminosa, guiando o caminhão, quando viu um indivíduo escondido atrás de um latão efetuando disparos de arma de fogo, ocasião em que empreendeu fuga e se escondeu nas plantações próximas, sendo que, após quinze minutos dos disparos, visualizou uma viatura policial e outras duas caminhonetes de cor preta, entrando e saindo do local, tendo ouvido, ainda, outros disparos. Reitera-se, por oportuno, que, a partir do Relatório Técnico no. 65/2020/NIGCCO às fls. 4018/4020-PDF, a partir da análise do aparelho celular do ex-funcionário da fazenda, Francisco Diego Costa Lima, deferida judicialmente, extrai-se um diálogo estabelecido com um contato registrado como “Shimano”, narrando, em perfeita consonância com a exordial acusatória, que os policiais militares teriam armado uma emboscada e executado os criminosos, bem como ocultado os cadáveres a mando do proprietário da fazenda.

Assim, com base nas evidências apresentadas no processo, é indiscutível tanto a materialidade quanto a autoria do delito de associação criminosa. Isso é suficiente para atribuir responsabilidade criminal ao acusado 2o SGT PM Evandro dos Santos, justificando, portanto, sua condenação.

Logo, é evidente nos autos que os envolvidos, incluindo o 2o SGT PM Evandro dos Santos, se uniram, com responsabilidades específicas, com o propósito claro de cometer delitos, dentre os quais os narrados na denúncia e até homicídio e ocultação de cadáver.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME DE PREVARICAÇÃO ATRIBUÍDA AO ACUSADO 2o SGT PM EVANDRO DOS SANTOS

O réu 2o SGT PM Evandro dos Santos, durante a instrução processual, admitiu ter realizado diligências ostensivas na Fazenda Promissão a pedido do proprietário Agenor, além da Fazenda Rio Verde I e II e fazendas próximas, no dia dos fatos, fora da circunscrição do Núcleo de Polícia Militar de Santa Carmem/MT, na qual estava lotado, conforme mídia audiovisual do termo de audiência de fls. 5032/5034-PDF.

A testemunha Agenor Vicente Pelissa, durante a instrução processual, confirmou em Juízo que o 2o SGT PM Evandro dos Santos efetivamente esteve na fazenda e realizou diligências, tendo encaminhado fotos via Whatsapp de três indivíduos presos, e, na sequência, solicitou à testemunha que entrasse em contato com o Núcleo de Polícia Militar de União do Sul/MT para que comparecesse no local e realizasse uma “limpeza” no local.

O 2o Sgt PM Evandro dos Santos e Sd PM João Paulo Marçal de Assunção utilizaram a viatura da Polícia Militar, placa QCW-4468, para se deslocarem até a Fazenda Promissão, localizada no município de União do Sul/MT, local em que, além de realizarem rondas internas, supostamente armaram a emboscada que culminou no suposto homicídio dos indivíduos Leandro Paes de Barros, Nicolas Jordany Pereira, Weberson Correia da Silva, Francisco Barboza de Miranda Conceição, Francisco Wanderson Soares de Lima, Arcelino Martins de Oliveira e Paulo Gustavo de Lima Lopes (Relatório de histórico de posições – fls. 469/497-IPM), fato que está sendo processado em processo autônomo.

Desse modo, extrai-se dos autos, indene de dúvidas, que o réu 2o SGT PM Evandro dos Santos efetivamente esteve no local dos fatos, realizou diligências no local e deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, qual seja comunicar as alterações de ocorrência ao Escalão Superior da Polícia Militar e lavrar o boletim de ocorrência, para satisfação de interesse pessoal.

Ao invés de isolarem o lugar e acionarem a Polícia Judiciária Civil, violaram o local e passaram a recolher os objetos indicativos dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, dentre os quais estojos de munições deflagradas, celulares e roupas com manchas de sangue, documentos, balaclava e mochilas, bem como realizaram a remoção dos veículos que pertenciam à organização criminosa que havia tentado roubar a propriedade.

Convém destacar que, com a finalidade de satisfazer interesse pessoal, qual seja a violação do local, os acusados acionaram a Polícia Judiciária Civil somente na noite do dia 19/04/2020, após o recolhimento de todos os objetos relacionados aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver.

Não obstante, embora os objetos tenham sido relacionados no boletim de ocorrência n. 2020.98644 (fls. 17/19-IPM), a remoção do local de origem prejudicou a realização da perícia pela equipe técnica da Polícia Judiciária Civil.

Com efeito, a partir do Relatório juntado às fls. 153/379-PDF, extrai-se que não houve confecção do boletim de ocorrência.

Portanto, de acordo com as provas produzidas nos autos, não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de prevaricação, o que é suficiente para embasar o reconhecimento da conduta delitiva do acusado 2o SGT PM Evandro dos Santos, impondo-se, em face deste, a condenação na sanção respectiva. Assim sendo, terminantemente comprovada, tanto a materialidade, quanto a autoria do delito em epígrafe, não se encontrando presentes nenhuma das condições que excluam o crime ou isentem o réu de pena, imperativa sua condenação pela prática do crime militar próprio tipificado no artigo 319 do Código Penal Militar.

Com relação aos crimes aos crimes de abandono de posto e descumprimento de norma, respectivamente previstos no art. 319 e 324 do Código Penal Militar, porque a denúncia foi recebida em 19/11/2020, consoante decisão acostada ao conforme ID. 43934450 – fls. 4487/4488-PDF, tendo passados mais de 03 (três) anos de lapso temporal, considerando-se que a pena máxima desses crimes é de 01 (um) ano e o réu perspectivamente não será condenado na pena máxima. Desta feita, reconheço a prescrição em perspectiva com relação aos crimes dos arts. 319 e 324 do CPM.

Cálculo da Pena.

Para o crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar, com relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, verifico a grande intensidade do dolo, na medida em que o réu solicitou vantagem indevida após o conhecimento de um possível roubo, tendo organizado uma equipe para fazer segurança na fazenda. Houve grande dano, porque morreram pessoas e houve um prejuízo às investigações tendo em vista a atitude do réu. Meios empregados: Os meios empregados incluem a utilização de um terceiro (advogado) para a solicitação do valor e a ocultação da relação direta entre o réu e o pagamento. Esta mediação pode ser vista como uma tentativa de se isolar da responsabilidade direta. Modo de execução: A solicitação da gratificação foi feita de forma dissimulada, sugerindo uma compensação pelo serviço prestado e não uma demanda explícita. O pagamento foi feito em dinheiro, o que dificulta rastreamento e comprovação. Motivos determinantes: O motivo aparenta ser ganho financeiro indevido após prestar um serviço de segurança. A lógica da "gratificação" mascara um ato de corrupção. Atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime: Durante seu interrogatório, o réu negou a prática do delito, rejeitando qualquer responsabilidade e demonstrando indiferença. Ante as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico atenuantes e nem agravantes, razão pela qual mantenho a mesma pena.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento de pena prevista no art. 308, § 1o, CPM, porque em conseqüência da vantagem ou promessa, o agente retardou e deixou de praticar ato de ofício e praticou infração do dever funcional, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Para o crime previsto no art. 288 do CP, considero as circunstâncias judiciais desfavoráveis o seguinte: Intensidade do dolo ou grau da culpa: O acusado, 2o SGT PM Evandro dos Santos, agiu com dolo intenso, tendo em vista a complexidade da operação criminosa e o uso de recursos da polícia para fins ilícitos. Maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano: A gravidade dos crimes, incluindo associação criminosa, homicídio e ocultação de cadáver, sugere uma extensa amplitude de dano. Os crimes resultaram na morte de diversos indivíduos e na perturbação da ordem pública. Meios empregados: Os meios utilizados foram graves, envolvendo o uso de armas de fogo e viaturas policiais para perpetrar os crimes. Modo de execução: A emboscada configura uma forma de execução que aumenta a gravidade do crime, visto que não houve possibilidade de defesa para as vítimas. Além disso, a operação foi orquestrada e contou com divisão de tarefas entre os envolvidos. Motivos determinantes: O motivo parece ter sido financeiro, conforme sugerido pela solicitação de suporte policial à fazenda em troca de um custo. Circunstâncias de tempo e lugar: Os crimes ocorreram na Fazenda Promissão, um local isolado. O uso da viatura da Polícia Militar para cometer os crimes é uma agravante. Ante as circunstância judiciais negativas, fixo a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico atenuantes e nem agravantes, razão pela qual mantenho a mesma pena.

Na terceira fase, igualmente não verifico causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena base como definitiva, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Para o crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar, considero as circunstâncias judiciais prejudiciais o seguinte: A maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano: O dano causado foi significativo. Além da possível participação em um homicídio, houve a contaminação da cena do crime e remoção de evidências, prejudicando a perícia e, consequentemente, o processo de justiça. Meios empregados e modo de execução: O réu utilizou-se do aparato policial, inclusive viatura, para perpetrar a ação. Ele também agiu de forma coordenada, realizando diligências etc. 4. Motivos determinantes: A razão pela qual o réu agiu desta forma para encobrir crimes de segurança privada e possivelmente homicídio. Circunstâncias de tempo e lugar: O réu estava fora de sua circunscrição, demonstrando premeditação em suas ações. Ante as circunstância judiciais negativas,
fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Ante o concurso material de crimes, somo as penas, que totaliza 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual para:

CONDENAR o réu SGT PM Evandro dos Santos pela prática dos crimes tipificados nos artigos 308 e 319, ambos do Código Penal Militar, e art. 288 do Código Penal Comum, imputando-o a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

RECONHECER a prescrição em perspectiva com relação aos crimes previstos nos artigos 195 e 324, todos do Código Penal Militar.

Tendo em vista o quantum da pena e gravidade dos crimes, determino a remessa de cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de representação pela perda da graduação de praça, com a consequente exclusão do Evandro dos Santos das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 125, § 4o, todos da Constituição Federal, artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 19, inciso I, alínea “u”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

[...]

É como voto.

Encerrado o voto do Juiz de Direito, este concedeu-se a palavra aos membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR; 1o Ten PM Douglas Vicente Norimatsu Sakata;

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR Cap PM Diogo Pereira Santino da Silva;

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR Cap PM Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior;

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUÍZ MILITAR Ten Cel BM Rafael Ribeiro Marcondes;

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes acima indicadas, acordaram os Juízes do Conselho de Justiça Militar, por unanimidade, [...] CONDENAR o réu 2o SGT PM Evandro dos Santos pela prática dos crimes tipificados nos artigos 308 e 319, ambos do Código Penal Militar, e art. 288 do Código Penal Comum, imputando-o a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Bem como, RECONHECER a prescrição em perspectiva com relação aos crimes previstos nos artigos 195 e 324, todos do Código Penal Militar.
”

(ID 182367163)

Pois bem.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Agenor Vicente Pelissa, Carlos Alberto da Silva Carvalho, Luiz Baumgratz, Ana Clara Martins, Wilian Douglas Mendes, Bruno da Silva Oliveira, Josiel da Silva Rocha, Adriano Bulhões dos Santos e Cesar Fernandes Ventura e interrogado o apelante (Relatórios de Mídias – ID 182367160; ID 182367161).

Dito isso, vejamos:

Da corrupção passiva:

Verifica-se que Agenor Vicente Pelissa, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmou que, em 4.2020, recebeu a informação [
“de um funcionário”
] de que havia um grupo de pessoas [não identificadas à época] que estaria planejando o roubo de grãos a ser realizado em 04.2020, na sua propriedade rural [Fazenda Promissão, localizada na zona rural de União do Sul/MT], razão pela qual entrou em contato com o apelante, por ser Comandante do Núcleo da Polícia Militar de Santa Carmem/MT, o qual solicitou vantagem pecuniária (dinheiro) a ser paga posteriormente para dar
“apoio na segurança”
ao seu imóvel rural, bem como entregou sua caminhonete [Ford Ranger, cor cinza, placa QCO 1523] para que [o apelante] utilizasse nas
“rondas”
.

Igualmente, Luiz Baumgratz [Gerente da Fazenda Promissão], em Juízo, narrou ter visualizado [em 18.4.2020] a caminhonete da vítima [Agenor Vicente Pelissa] em frente ao Núcleo de Polícia Militar de Santa Carmen/MT e o apelado lhe afirmou que estaria utilizando o veículo para
“auxiliar nas rondas policiais”
.

Frise-se que o policial militar João Paulo Marçal, na fase policial, relatou ter deslocado em companhia do apelante [em 18.04.2020] até a Fazenda Promissão às
“15h [...] e permaneceram parados no barracão, na parte interna [...] até o anoitecer [...] por volta das 20h”
, informação essa compatível com o Histórico de Coordenadas Geográficas de Viatura Policial constante no Relatório Técnico No 022/CCI/DACI/PMMT, lavrado pela Diretoria da Agência Central de Inteligência da Coordenadoria de Contrainteligência da Polícia Militar de Mato Grosso (ID 182366249-fls. 11), do qual se extrai que o apelante permaneceu por horas na região, na tentativa de flagrar ação criminosa [“roubo/furto de grãos”], o que leva a concluir que o apelante prestava serviço de segurança privada à vítima na data do ocorrido.

Nesse contexto [palavra da vítima corroborada por testemunhas e Relatório Técnico No 022/CCI/DACI/PMMT], afigura demonstrado que o apelante solicitou vantagem ilícita de Agenor Vicente Pelissa e realizou diligências ostensivas utilizando o veículo particular [da vítima], excedendo o limite de suas atribuições para garantir segurança à propriedade rural.

Atente-se que, em Juízo, Agenor Vicente Pelissa afirmou ter entregado a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em espécie, ao advogado [Dr. Adriano Bulhões] para posterior repassasse ao apelante, embora esse fato tenha sido negado, em juízo, por Adriano Bulhões [advogado] e pelo apelante.

Não obstante, a corrupção passiva se consumou com a simples solicitação de vantagem indevida.

Em situação idêntica, assim decidiu este tribunal:

“A corrupção passiva é um delito de natureza formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo o efetivo recebimento da vantagem indevida, mero exaurimento do crime [...] demonstrado que o policial militar aceitou promessa de recebimento de valores para prestar serviços particulares de segurança, que constitui fato típico, antijurídico e culpável, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória como proferida”.
(
AP 0025205-92.2018.8.11.0042 – Relator Des. Rondon Bassil Dower filho, Terceira Câmara Criminal - 31/05/2023).

Logo, impõe-se manter a responsabilização penal do apelante pela corrupção passiva.

Da prevaricação:

Por sua vez sobre a prevaricação (CPM, art. 319), consta na denúncia que o apelante era Comandante do Núcleo da Polícia Militar de Santa Carmem/MT e [em 18.4.2020] realizou diligência na Fazenda Promissão, em região rural pertencente a outro Núcleo da Polícia Militar União do Sul/MT, para realizar atividade de segurança privada e deixou de registrar
“boletim de ocorrência e comunicar ao Escalão Superior da Polícia Militar acerca das supostas diligências realizadas na Fazenda Promissão”
(ID 182366269).

Todavia, essa conduta [prevaricação – deixar de comunicar superior hierárquico ou confeccionar boletim de ocorrência sobre as diligências realizadas em local diverso sob o seu comando –] fora praticada em razão da corrupção passiva [realização de atividade de segurança privada na Fazenda Promissão mediante solicitação de vantagem ilícita], a atrair aplicação do princípio da consunção (TJDFT, AP 1999.01.1.032676-2 – Relator Des. Joazil Maria Gardes – 09.3.2020).

Com efeito,
“o delito cometido para assegurar a consecução de outro deve ser absorvido pelo crime final mais gravoso”
(STJ, REsp 1.810.994/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.2.2023).

Noutro giro, a ausência de comunicação de superior hierárquico e/ou comandante do Núcleo de Polícia Militar de União do Sul/MT, de que realizou diligências em área diversa do o seu comando, amolda-se à transgressão disciplinar, consoante item 7o do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso [“
7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições”
], não constituindo, em si, infração penal militar.

Nesse quadro o apelante deve ser absolvido da prevaricação (CPM, art. 319), por não constituir o fato infração penal (CPM, art. 439”b”).

Da associação criminosa:

Em relação à associação criminosa (CP, art. 288), os Juízes do Conselho Permanente de Justiça Militar condenaram o apelante
sob o fundamento de que em concurso com outros codenunciados [João Paulo Marçal de Assunção, Roberto Carlos Cesaro, Edilson Mauro Ferreira, Julio Cesar de Almeida e Eclesiarte Alves Gaizo]
“formaram um grupo, com funções definidas, com o objetivo explicito de cometer os delitos de [...] homicídios e ocultação de cadáver”
(ID
182367163
), os quais são apurados na ação penal no 1000274-20.2021.8.11.0101.

Porém, os codenunciados
[Edilson Mauro Ferreira – 3o Sargento PM -, Eclesiarte Alves Gaizo e Julio Cesar de Almeida – soldados PM –] pertenciam ao Núcleo de Polícia Militar de União do Sul/MT e
foram acionados
, em
19.4.2020 [data seguinte a ocorrência do roubo/homicídios], pelo sargento Edilson Mauro Ferreira [Subcomandante de União do Sul/MT] para atender ocorrência de roubo.

O único elemento que vincularia o apelante aos codenunciados
[Edilson Mauro Ferreira – 3o Sargento PM -, Eclesiarte Alves Gaizo e Julio Cesar de Almeida – Soldados PM –] responsáveis por atender à ocorrência de roubo, em 19.4.2020, na Fazenda Promissão, seria uma
ligação telefônica entre o Subcomandante do Núcleo de Polícia Militar de União do Sul/MT [Sargento PM Edilson Mauro Ferreira] e o apelante.

Na essência, não há elementos de convicção aptos a demonstrar a estabilidade e permanência para a prática de outros delitos, mas sim concurso eventual de agentes entre o apelante e os demais militares [
João Paulo Marçal de Assunção, Roberto Carlos Cesaro, Edilson Mauro Ferreira, Julio Cesar de Almeida e Eclesiarte Alves Gaizo
].

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP 0011162-58.2011.8.11.0055).

Colhe-se aresto deste tribunal:

“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP”
(TJMT, N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 6.9.2023).

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido da associação criminosa (CP, art. 288) por
“não existir prova suficiente para a condenação”
(CPP, art. 386, VII).

Enfrentados limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa
da corrupção passiva (CPM, art. 308).

Na primeira fase, a pena-base fora fixada 2 (dois) anos acima do mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão]
, ao valorar negativamente a intensidade do dolo, extensão do dano
,
os meios empregados, modo de execução e motivos determinantes,
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, o que não se revela desproporcional ao se considerar a pena mínima de 2 (dois) e máxima de 12 (doze) anos [CPM, 308].

Conserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a tornar a pena basilar [4 (quatro) anos de reclusão] em intermediária.

Na terceira fase, fora reconhecida da majorante do § 1o [
“em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o praticar infringindo dever funcional”
].

Ocorre que o apelante fora absolvido da prevaricação a revelar que essa majorante torna-se inaplicável.

Por efeito, redimensiona-se a pena definitiva a 4 (quatro) anos de reclusão.

Em relação ao regime, sopesada a readequação da pena corporal para 4 (quatro) anos de reclusão e a primariedade, estabelece-se o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Enfim, a
representação pela perda da graduação das praças pode ser formulada pela i. PGJ quando o preenchido, dentre outros, do requisito objetivo consistente na condenação criminal com trânsito em julgado à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos (CF, art. 125, § 4; CPM, art. 102).

Anote-se acórdão deste tribunal:

“A perda de graduação de praça e consequente exclusão do militar do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O comportamento dos representados violou de forma grave os valores que lhes foram repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação. Restando devidamente comprovada a prática do crime de concussão, com condenação superior a 02 (dois) anos de reclusão, outra não pode ser a decisão a ser tomada senão a imediata perda da graduação de praça, pois demonstrado que os representados não ostentam condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1013569-39.2021.8.11.0000 - Relator Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas -19/05/2022).

Diante da condenação a 4 (quatro) anos de reclusão, justifica-se a remessa
de cópias destes autos ao Procurador-Geral de Justiça para atuação funcional legítima em relação perda da graduação do apelante após o trânsito em julgado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da prevaricação (CPM, art. 319) e associação criminosa (CP, art. 288) e readequar as penas por corrução passiva (CPM, art. 308) a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Transitada em julgado,
REMETA-SE
traslado integral dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça
para análise sobre eventual pena acessória
relação perda da graduação do apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024